Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIABILIDADE DA PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da parte executada (agravada).
2. Fatos relevantes. (i) a agravante busca o pagamento do débito no valor de R$ 92.923,57 (atualizado em fevereiro de 2025), oriundo do inadimplemento de instrumento particular de financiamento para aquisição de material de construção. (ii) a execução de título extrajudicial teria sido deflagrada em julho de 2022, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito. (iii) a partir da análise de prova documental é possível constatar que a parte agravada aufere remuneração mensal líquida em torno de R$ 5.886,87.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (CPC, art. 835, inc. I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (CPC, art. 805), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
6. A ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
7. E não despontam evidências de que a constrição de 5% (cinco por cento) da verba salarial líquida da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, poderia comprometer o seu “mínimo existencial” ou o da sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805 e 833, inc. I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023.